Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o, 1o TENENTE E AO POSTO DE CAPITÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR. RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação que busca efeitos pretéritos de aprovações em cursos de oficiais e suas diferenças, estando correta a sentença ao rejeitar a impugnação ao valor da causa, vez que os valores serão apurados no cumprimento de sentença.
2. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados do ato ou do fato do qual se originaram.
3. No caso concreto, o autor protocolizou requerimento perante a Administração pública, interrompendo, portanto, o prazo prescricional.
4. A questão central de ambos os recursos reside em verificar a ocorrência da alegada preterição do autor às indicadas promoções no respectivo quadro da Polícia Militar do Distrito Federal.
5. Consoante as informações prestadas pela própria Administração, impõe-se o acolhimento do pedido do autor quanto ao reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição, nos seguintes termos: a) ao posto de 2o Tenente do QOPMA, em 2/1/2003; b) ao posto de 1o Tenente do QOPMA, em 21/4/2005; e c) ao posto de Capitão do QOPMA, em 26/12/2009.
6. Em relação à promoção em ressarcimento de preterição ao posto de Major, cumpre assinalar que nos termos do art. 38, inc. I, § 1o, inciso V, da Lei 12.086/09, razão não assiste ao apelante, na medida em que não efetuou o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos, cujo requisito é condição para o pleito.
7. Recursos desprovidos.